Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SIGILOSA. QUESTIONAMENTOS DO MAGISTRADO À TESTEMUNHA NO MOMENTO DE INQUIRIÇÃO DA ACUSAÇÃO. PERGUNTAS REPETIDAS. INOCORRÊNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o recorrente tenha sido pronunciado, não ocorreu prejuízo pelo fato de o Juiz ter feito perguntas juntamente com o Ministério Público ou porque a acusação repetiu uma pergunta, uma vez que a questão posta em discussão (qualificadora prevista no inciso I, do § 2o, do Código Penal - motivo torpe) foi decidida favoravelmente a ele, não havendo que falar em nulidade.
2. Havendo duas versões para o fato, ambas com suporte em elementos probatórios, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. A prova extrajudicial, embora não possa sozinha lastrear a condenação (artigo 155 do Código de Processo Penal) nem fundamentar decisão de pronúncia (HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020), pode ser empregada para ambas finalidades quando corroborada por provas judicializadas.
4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.